Tribunal: STF
Processo: Rcl 61627
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 15.8.2023, por Adailton Franco de Araújo e outros (33) contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Guajará-Mirim/RO na Ação de Reintegração de Posse n. 7002968-49.2020.8.22.0015, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 6.12.2020, Raynner Alves Carneiro ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de medida liminar, contra “desconhecidos” que teriam invadido, em 13.9.2020, imóvel rural situado na Gleba Guajará-Mirim (doc. 5).



    3. Em 7.12.2020, o juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Guajará-Mirim/RO deferiu a medida liminar requerida para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel e para “determinar aos requeridos que se abstenham, imediatamente, de realizar novos atos clandestinos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (…) devendo o oficial de justiça responsável identificar e qualificar o número possível das pessoas localizadas” (fl. 25, e-doc. 6).



    4. Em 10.3.2021, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência certificou ter citado e intimado Avalnildo Oro Mon, Francisco Oro Mon, Arnaldo Veles, Douglacir Ferreira do Prado Filho e Geysiele Aparecida da Silva e acrescentou ter “percorr[ido] os limites da propriedade, inclusive pela fundiária, na Estrada de Ferro Madeira Marmoré, onde encontr[ou] várias áreas derrubadas com construções arcaicas em madeira e palha, (…) porém sem ninguém nos locais, conforme fotos anexas” (fl. 28, e-doc. 6).



    5. Em 31.3.2021, Geysiele Aparecida da Silva apresentou contestação (e-doc. 8), na qual afirma estar na posse do imóvel desde julho de 2020. Na mesma data, Raynner Alves Carneiro (autor) apresentou réplica e noticiou que, “em diligência recente verificou-se que ainda existe dois ou três invasores na área (…) e que não estão morando de forma permanente no imóvel rural, mas realizam revezamento para ‘garantir sua fração’ principalmente durante os finais de semana, visto que durante a semana não fica ninguém de forma permanente na área invadida” (sic, fl. 22, e-doc. 8). 



    Requereu a citação dos invasores remanescentes para desocupar imóvel, o que foi deferido em 13.5.2021 (fl. 36, e-doc. 8), determinando-se a citação pessoal dos invasores encontrados no imóvel e a citação por edital dos demais ocupantes do imóvel (fl. 37, e-doc. 8).



    6. Em 9.6.2021, Geysiele Aparecida da Silva manifestou-se pleitando a suspensão da liminar de reintegração e da desocupação enquanto perdurasse a crise sanitária desencadeada pela Covid-19, nos termos da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (fl. 12, e-doc. 10).



    7. Em 2.8.2021, Adailton Franco de Araújo e outros contestaram e requereram fosse o imóvel desapropriado judicialmente, pois “diversas pessoas residem no local exercendo de forma efetiva a função social da terra desde o ano de 2019” (fl. 14, e-doc. 12).



    8. Em manifestação datada de 1.10.2021, o autor sustenta que, em visita ao local, foi constatada a presença de “02 ou 03 pessoas no local, sendo que somente duas parecem habitar de forma continuada no local (…) Desse modo, constata-se que os novos réus não residem/habitam no imóvel (…) somente agem como se invasores fosse visando locupletar-se de fração do imóvel (…) [R]egistre-se que o requerente ainda não conseguiu se imitir na posse do imóvel mesmo por força de determinação judicial desse d. Juízo, face a ameaça a sua integridade física” (sic, fl. 16, e-doc. 18).



    9. Em 19.10.2021, o Oficial de Justiça Edson Braz dos Santos certificou ter retornado ao local e intimado seis pessoas, não intimando “Izaque, por não ter sido encontrado no local [, e que] trabalha[ria] na Prefeitura de Nova Mamoré/RO” (fl. 31, e-doc. 18). O autor esclareceu, em seguida, que José Gerson Mendes da Rocha e Isaac Alves Ribeiro seriam servidores públicos estatutários do Município de Nova Mamoré/RO e não agricultores (fl. 53, e-doc. 19).



    10. Em 1.12.2021, foi determinada a intimação da Defensoria Pública estadual para atuar em defesa dos réus citados por edital (fl. 56, e-doc. 19), o que foi feito mediante defesa por “negação geral” (fl. 59, e-doc. 19).



    11. Em 30.5.2022, Adailton Franco de Araújo e outros requereram a suspensão da ordem de reintegração e aplicada ao caso a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (fl. 14, e-doc. 20).



    12. Em 6.6.2022, o juízo da Segunda Vara de Guajará-Mirim assentou:



    “Trata-se de ação possessória manejada por Raynner Alves Carneiro, na qual foi deferida a reintegração liminar da posse, em 07 de dezembro de 2020. 



    Em 10 de março de 2021 a liminar foi CUMPRIDA mediante a intimação das pessoas que foram encontradas na área (...) Na ocasião, informou o servidor Ricardo Souza Ribeiro que, após a citação e intimação acima indicada "percorremos os limites de toda a propriedade, inclusive pela fundiária, na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. onde encontramos várias áreas derrubadas com construções arcaicas em madeira e palha, bem como plantações, principalmente de mandioca, porém sem ninguém nos locais, conforme fotos anexas." Como se vê, o Oficial de Justiça, servidor dotado de fé pública, atestou que somente as pessoas supra indicadas foram localizadas no imóvel em circunstância que, a grosso modo, poderia sugerir posse. Depois, em razão de nova provocação do autor da demanda, que informava a presença de outras pessoas na área, determinei a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL de eventuais interessados na demanda, bem como nova tentativa de citação e intimação pessoal de eventuais ocupantes. Ocorre que, logo depois, em 02 de agosto de 2021, 34 pessoas compareceram aos autos e apresentaram contestação; nesta peça indicaram que estão na área em litígio e nela exercem posse regular (id 607711224), inclusive com apresentação de mapa, com as devidas divisões em porções individualizadas da terra indicada na inicial, tomando-se com base os antigos limites da Estrada de Ferro, circunstância que causa perplexidade ao juízo porque, conforme afirmado pelo Oficial de Justiça, ninguém foi localizado naquele local por ocasião do cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse, circunstância que parece indicar que houve a ocupação (ou pretensão de ocupação) APÓS A REINTREGAÇÃO DE POSSE ocorrida em 10 de março de 2021. A propósito, até mesmo as planilhas do SIGEF em nome dos contestantes fo[ram] produzida[s] DEPOIS de REINTEGRAÇÃO DE POSSE determinada pelo juízo. 



    Além disso, em nova tentativa de cumprimento do mandado de forma pessoal (ID 63571544) informa o Oficial de Justiça que logrou êxito na citação e intimação de José Carlos de Meneses Silva e sua esposa Eliane Feliciano de Jesus, Willian Barros, Roseane Gonçalves Barroso Barros, José Roberto Barbosa, Jason Temo Bejarano e Edilson Vaz Barros. 



    Interessante notar que, dos encontrados na área nesta última visita do Oficial de Justiça, apenas José Carlos e Willian Barros constam como contestantes. 



    Por óbvio, há relevante indício que mesmo APÓS o deferimento da REINTEGRAÇÃO LIMINAR da POSSE e da intimação do seu teor por EDITAL, pessoas deliberadamente desobedecem a ordem judicial. (…)



    De todo o exposto, inclusive afim de constar eventual conflito fundiário, DETERMINO diligência de constatação a ser cumprida por 2 Oficiais de Justiça, que deverão se fazer acompanhar pela Polícia Militar, a fim de descrever e identificar eventuais posseiros que se encontrem atualmente no local. Os Oficiais de Justiça deverão certificar o nome do posseiro encontrado nos limites da área cm litígio e, se possível, a localização geográfica dos mesmo por meio de GPS; também, deverão indicar se o local onde foram encontrados os posseiros indica indícios de posse longa (plantações perenes e edificações/benfeitorias antigas) ou indícios de posse curta (edificações/benfeitorias novas: derrubadas e plantações recentes)”(fls. 4-5).



    13. A diligência de constatação foi cumprida em 22 e 23.10.2022, identificando 30 pontos de ocupação (fl. 2, e-doc. 23). Nos autos de constatação (fls. 8-10 e fls. 39-40, e-doc. 23, e fls. 1-2, e-doc. 25) e no acervo fotográfico que os compõem, tem-se que a área seria ocupada por aproximadamente 30 pessoas, que afirmam estar na posse do imóvel desde o segundo semestre de 2019, ocupando habitações precárias, construídas em madeira e com pequenas plantações.



    14. Em 9.3.2023, o juízo da 2ª Vara de Guajará-Mirim indeferiu o pedido de suspensão da ordem de desocupação, ao fundamento de que a atual ocupação ocorreu após 10.3.2021, data do cumprimento da ordem de reintegração, e de que o imóvel rural em foco não serviu de moradia ou de área produtiva de trabalho. Tem-se na decisão:



    “O suposto esbulho, segundo a inicial, teria ocorrido em 13/09/2020; a medida liminar, deferindo a reintegração de posse,foi proferida em 07/12/2020; na ocasião foi imposta, também, obrigação de não fazer, cominado multa para o caso de descumprimento (proibição de novos atos que atentassem contra a posse restituída ao demandante) (id 52262977); Pelo que se vê do despacho de id 77870472, a medida liminar foi cumprida apenas de direito, e, não, de fato. Os requeridos, aparentemente, continuam na área e ampliando os atos que atentam contra a obrigação de não fazer estipulada na interlocutória acima referida (liminar). Consta dos autos, também, ata notorial dando conta de que, muito provavelmente, a decisão judicial vem sendo descumprida (id 77908713 – vol. 7, p 130-140, do PDF). No despacho de id 81259782 (vol. 7, p 159-160, do PDF), foi determinada a elaboração de laudo de constatação na área. Os oficiais de justiça, então, elaboraram os seguintes autos: - id 85417309 (vol. 8, p. 20-21 do PDF); - id 85417016 (vol. 9, p. 4-5 do PDF); - id 85417026 (vol. 9, p. 29-30 do PDF); - id 85417324 (vol. 9, p. 55-56 do PDF); Pelo que se infere das certidões que acompanham os autos acima mencionados, as pessoas listadas ainda estariam na área, descumprindo a liminar e a obrigação de não fazer (foram juntadas imagens). Foi proferida a decisão de id 88041900 (vol. 10, p 44-45, do PDF), datada de 14/03/2023, onde o juízo manteve a vigência da medida liminar e, ainda, fixou entendimento de que não se trata, o caso concreto, de conflito possessório coletivo ou fundiário, de modo a atrair a aplicação da ADPF n.º 828/STF. As partes especificaram provas e no dia 16/05/2023 foi proferida decisão saneadora, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 06/07/2023 (id 90809690). Na petição de id 92063021 a parte autora veio aos autos requerendo fosse determinado pelo juízo medidas efetivas para que a liminar também fosse cumprida de fato, e, não, apenas de direito, pois ainda não teria sido realmente reintegrado na posse dos imóveis. No dia 20/06/2023 solicitei apoio da SEDAM e da Polícia Militar para que me acompanhassem em visita não programada na área objeto do litígio (ofício anexo). Fomos em veículos descaracterizados para não chamar atenção e não causar qualquer tipo de tumulto. Conforme ofício anexo, o objetivo foi realmente conhecer a área e ver de perto o que vinha ocorrendo no local, já que assumi o Juízo da 2a vara Cível em 18/04/2023. Durante a visita acima referida encontrei primeiramente um senhor que se identificou como Cesário, que disse ter adquirido o lote que estava cercando no momento, por R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); encontrei alguns barracos e construções de alvenaria fechados; exatamente no lote onde fica a antiga fábrica de palmito conversei ligeiramente com o caseiro Jackson da Silva Bezerra, que me disse que estaria ali cuidando do gado para uma senhora chamada “Patrícia Pommer” (não sei se é assim que se escreve), e seu esposo Leandro de tal (no local havia touro reprodutor e novilhas). O local, pelo que pude perceber superficialmente, em boa medida, está sendo preparado para criação de bovinos Em conclusão da visita acima referida, constatei, por assim dizer, aquilo que os oficiais de justiça já haviam constatado, isto é, descumprimento deliberado da liminar e, também, da obrigação de não fazer nela contida. Era o que importava relatar. Análise e decisão: pelo que pude captar, como dito acima, ao menos até este momento, a liminar de reintegração de posse vem sendo descumprida, o que não se pode permitir, sob pena de violação do subprincípio da obrigatoriedade do cumprimento das decisões judiciais, extraído do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, combinado com arts. 1º, 3º, 5º e 6º, do CPC. Dessa forma, considerando que a desocupação forçada (com uso de força policial), deve ser a última medida a ser adotada em casos tais, para garantir o cumprimento da ordem de reintegração de posse determino as seguintes medidas executivas atípicas até que sobrevenha nova decisão deste juízo ou de instâncias superiores do Poder Judiciário: - Requisito à SEDAM – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental-, que lance embargo sobre a área objeto do litígio, de forma a impedir o licenciamento e aquisição de financiamento público; - Requisito à IDARON – Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado -, que bloqueie as fichas de bovinos e etc., assentados na área objeto do litígio, observando os CPFs abaixo indicados; - Requisito à ERNERGISA que suspenda a instalação de rede elétrica na área objeto do litígio, independentemente de quem tenha requerido a instalação; - Requisito à RFB – Receita Federal do Brasil -, que lance em seus sistemas a suspensão/bloqueio (ou outra medida que o valha), sobre os CPFs das pessoas listadas abaixo. - Requisito à Prefeitura de Guajará-Mirim que realize fiscalização na área objeto do litígio com o objetivo de saber sobre a regularidade estrutural e fiscal das obras ali construídas (casas etc). Confiro o prazo de 5 (cinco) a 10 (dez) dias para que as instituições acima informem ao juízo as medidas adotadas, fazendo referência a este processo” (fls. 44-45, e-doc. 25, grifos nossos).



    15. Essa decisão foi mantida pelo Desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 0807598-80.2023.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “[Os Agravantes] insurgem-se ante a negativa de concessão da tutela disposta na ADPF 828, em que se determinou a instalação de comissão de conflitos para mediar as possíveis retomadas de áreas objeto de litígio anteriores ao período pandêmico. Dizem que embora não se tenha determinado a reintegração de forma coercitiva, a aplicação das medidas atípicas vem lhes causando inúmeros prejuízos, sendo estas desumanas, que vão de encontro a diversos princípios constitucionais. 



    Discorrem sobre o Agravo de Instrumento n. 0803062-26.2023.8.22.0000 e pugnam pelo reconhecimento, de ofício, da aplicação da ADPF 828, determinando-se a suspensão da ordem de reintegração de posse e a consequente revogação da decisão agravada. Requerem seja conferido efeito suspensivo ao recurso, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste agravo ou, subsidiariamente, que seja determinada a observância ao artigo 565, § 1º do Código de Processo Civil. No mérito, pedem seja o recurso provido, reconhecendo-se a necessidade de revogação das medidas atípicas aplicadas, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, , acerca da necessidade da criação de comissões de conflito fundiário. (…)



    Quanto ao pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse, como observado pelo juiz de primeiro grau, a liminar reintegratória foi concedida em decisão datada de 07/12/2020, restando obstada a sua análise, portanto. Assim, o presente recurso merece parcial conhecimento, apenas quanto à aplicação das medidas atípicas. (…)



    Conquanto os agravantes sustentem que o bloqueio de seus CPF’s os impede de realizar qualquer tipo de financiamento ou empréstimo para dar continuidade em suas produções, e que o embargo sobre a área impossibilita que o produtor comercialize seus produtos nos mercados ou feiras locais, insta salientar que a proibição quanto à realização de novos atos de esbulho, inclusive com a previsão de multa, foi imposta na decisão de ID n. 52262977, prolatada em 07/12/2020, quando também deferida a medida liminar de reintegração de posse. Assim, a determinação imposta na decisão ora impugnada apenas visa dar efetividade àquela e, considerando a situação constatada pelo juízo, de deliberado descumprimento da liminar, as medidas não se mostram irrazoáveis ou desproporcionais. É importante deixar claro que, de forma alguma, houve a determinação de suspensão do fornecimento de energia elétrica ao local, tendo a requisição dirigida à Energisa apenas se prestado a vedar nova instalação de rede elétrica na área objeto do litígio, de forma que não há que se falar que tal medida resultará em óbice ao abastecimento de água pelo não funcionamento da bomba existente. Nesta perspectiva, tenho como não preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, mostrando-se inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido, pelo que indefiro o pleito” (fls. 7-9, e-doc. 27).



    16. Na presente reclamação, Adailton Franco de Araújo e outros (33) relatam que, “entre a realização da constatação, elaboração e anexação do laudo ao processo, outro magistrado assumiu a 2ª vara cível daquela comarca, e (...) não observou que os motivos ensejadores da vistoria de constatação seria averiguar a existência de possível conflito fundiário. Assim, (...) entendeu que o referido tema já havia sido objeto de discussão e por esta razão deixou de apreciar, dando-lhe aplicação equivocada. Posteriormente, houve visita não programada à área em que o novo magistrado dirigiu-se in loco para conhecer a região e mesmo com audiência de instrução e julgamento já agendada para menos de quinze dias após, expediu nova decisão” (fl. 6). Por essa decisão teriam sido aplicadas “medidas atípicas em face dos ora reclamantes, mesmo tendo este mesmo juízo (...) agendado audiência de instrução e julgamento (…) para o próximo dia 18/07/2023” (fl. 6).



    Anotam que, desde a data do deferimento da medida liminar de reintegração de posse, 7.12.2020, “até o presente momento, mais de dois anos já se passaram e o ponto que merece destaque é que ficou demonstrado que as famílias que ali residem já se encontravam antes do desencadeamento da Pandemia da Covid-19, ou seja, março de 2020” (fl. 7).



     



    Acentuam voltar-se contra “a negativa de concessão de tutela do disposto da ADPF 828 do STF, tanto no juízo a quo, quando no tribunal de origem, no que tange à determinação por esta corte de instalação de comissão de conflitos para mediar as possíveis retomadas de áreas objeto de litígio anteriores ao período pandêmico” (fl. 9).



    Argumentam que, “enquanto não houver o cumprimento por parte dos tribunais de justiça e regionais federais no que tange à montagem deste aparelho institucional, qual seja, a comissão de conflitos fundiários, não será possível a realização de remoções de famílias vulneráveis, sob pena de violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF n. 828-DF” (fl. 10).



    Assinalam que “a probabilidade do direito (…) está na vasta documentação já anexada pelos Agravantes demonstrando que residem naquela área há muitos anos, anterior ao período pandêmico, o que atrai a aplicação da ADPF ao presente caso [e] O risco da demora está demonstrado diante dos malefícios da decisão dada pelo magistrado e seus efeitos de irreversibilidade, notadamente quanto ao prejuízo causado aos moradores, por exemplo, a suspensão dos CPF’s está de forma reflexa bloqueando acesso às suas contas bancárias, impossibilitando retirada de valores, bem como recebimento” (fl. 10).



    Ponderam que, “embora o juízo a quo não tenha determinado a reintegração de forma coercitiva, a aplicação das referidas medidas atípicas em face dos moradores, vem causando inúmeros prejuízos e de forma reflexa é uma forma de obrigar a retirada destes” (fl. 11).



    Enfatizam que, “de acordo com as fotos anexadas, todas as famílias que se encontram no local são pessoas em extrema vulnerabilidade social, com baixo grau de instrução, que necessitam do amparo do Poder Público” (fl. 11) e assinalam que as medidas impostas pela autoridade reclamada seriam desproporcionais e atentatórias à dignidade da pessoa humana.



    Realçam que estaria comprovado nos autos que o imóvel teria sido ocupado em data anterior à pandemia e que “algumas pessoas que ali já residem há mais de trinta anos” (fl. 13), o que teria sido corroborado por testemunhas durante a audiência de instrução realizada em julho de 2023.



    Requerem medida liminar para “cassa[r-se] a decisão interlocutória que determinou a desocupação forçada dos Reclamantes na área objeto da presente demanda” (fl. 14).



    Pedem a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se] a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 7002968-49.2020.8.22.0015 (...) determinou a aplicação de diversas medidas atípicas em face das famílias que residem no local, e consequentemente a revogação da medida liminar de reintegração em razão da aplicação da ADPF, para que se abstenham os responsáveis de promoverem a medida, até decisão ulterior, seja na ADPF mencionada ou, em sendo resolvido o mérito, no processo principal e originário” (fl. 15).



    17. Em 18.8.2023, requisitei informações à autoridade reclamada e pontuei:



    “Na espécie vertente, não é possível precisar a data em que os reclamantes teriam, efetivamente, ocupado o imóvel em foco.



    Em parte tem-se a alegação do autor de que teria tomado conhecimento do esbulho ocorrido em setembro de 2020 (após o início da pandemia desencadeada pelo Covid-19) e ingressado com a ação reintegratória em dezembro de 2020, obtendo medida liminar que teria sido cumprida apenas em 10.3.2021. Essa informação parece corresponder ao que certificado pelo Oficial de Justiça encarregado do cumprimento da diligência, o qual atestou a presença no local apenas de Avalnildo Oro Mon, Francisco Oro Mon, Arnaldo Veles, Douglacir Ferreira do Prado Filho e Geysiele Aparecida da Silva e acrescentou ter “percorr[ido] os limites da propriedade, inclusive pela fundiária, na Estrada de Ferro Madeira Marmoré, onde encontr[ou] várias áreas derrubadas com construções arcaicas em madeira e palha, (…) porém sem ninguém nos locais, conforme fotos anexas” (fl. 28, e-doc. 6, grifos nossos).



    A precariedade das habitações retratadas na diligência realizada em março de 2021 parece indicar a contemporaneidade entre a data do esbulho indicada pelo autor daquela ação e a intimação dos ocupantes efetivamente localizados sobre a ordem de reintegração de posse. Acrescente-se que, entre o reduzido número de ocupantes encontrados, apenas 5 (cinco) pessoas, no local da diligência em março de 2021, somente Geysiele Aparecida da Silva contestou a ação reintegratória e integra a presente reclamação. Os demais possuidores não apresentaram contestação e nem compõem o polo passivo desta ação.



    As dúvidas surgidas sobre a data da efetiva ocupação e a qualificação dos posseiros levaram a autoridade reclamada a determinar, em 6.6.2022, a determinação de diligência de constatação, cumprida quase cinco meses depois, quando localizados pouco mais de trinta possuidores, que afirmaram ocupar o imóvel desde 2019 (embora não tenham sido localizados em 10.3.2021). Essa aparente incongruência reforçaria a compreensão da autoridade reclamada de que o imóvel teria sido objeto de esbulho reiterado, ocorrido em data incerta, embora após o cumprimento da ordem de reintegração. De realçar que, diferente do que parecem sugerir os reclamantes, as certidões emitidas pelos Oficiais de Justiça responsáveis pela constatação revelam que apenas um indivíduo afirmou ocupar o imóvel há trinta anos.



    A persistência de dúvidas sobre as condições da ocupação (benfeitorias, edificações, plantações, etc.), sobre a qualificação dos ocupantes e delimitação da quantidade conduziu o magistrado reclamado a comparecer in loco e sem prévio aviso ao imóvel em litígio, quando concluiu ter havido o descumprimento sistemático da medida liminar de reintegração, pelo uso econômico do bem e pela preparação da área para a criação de bovinos. Essa constatação levou-o a aplicar as “medidas executivas atípicas”contra as quais se insurgem os reclamantes.



    Os fatos narrados na presente reclamação exigem esclarecimento” (e-doc. 30 – grifos nossos).



    18. Em 25.8.2023, o juízo da Segunda Vara Cível de Guajará-Mirim informou:



    “Em 07/12/2020, foi deferida a liminar de reintegração de posse, entretanto, vem sendo descumprida solenemente pelos reclamantes. Ressalto que em 20/6/2023 o magistrado titular desta 2ª Vara Cível realizou visita não programada na área objeto do litígio, ocasião que foi acompanhado dos servidores da SEDAM e da Polícia Militar (serviço reservado), em veículos descaracterizados, a fim de evitar tumultos, momento que constatou-se que, de fato, está havendo descumprimento deliberado da liminar. No momento da visita, primeiramente encontrou um senhor, que se identificou como Cesário e disse ter adquirido parte do imóvel objeto do litígio por R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); encontrou alguns barracos e construções de alvenaria fechados; conversou ligeiramente com o caseiro Jackson da Silva Bezerra, e este informou que estaria ali cuidando do gado para uma senhora chamada “Patrícia Pommer” e seu esposo Leandro de tal (no local havia touro reprodutor e novilhas); conversou com um senhor que se identificou como Isaac, líder local, e declinou ser funcionário do município de Nova Mamoré. Pois bem. Ante ao cenário encontrado, as medidas ora combatidas foram adotadas especialmente como alternativa ao uso da força, já que, reiteradamente, os reclamantes descumprem a liminar, inclusive, ao que parece, se esquivam do cumprimento do mandado, pois, em várias oportunidades que os oficiais de justiça foram ao local, os reclamantes não estavam, fato que reforça a hipótese de que, aparentemente, podem residir em outro lugar e, não, na área objeto do litígio; tal fato será melhor apreciado quando da sentença, ocasião em que as provas serão analisadas de forma vertical. (…)



    Cumpre salientar que acerca dos argumentos do ADPF 828, este juízo já se manifestou aos requeridos, ora reclamantes, sem qualquer interposição de recurso, conforme consta na decisão de Id 88041900, eis que a situação do presente caso difere das hipóteses constantes na ADPF, uma vez o imóvel rural objeto da ação em nenhum momento serviu de MORADIA ou de ÁREA PRODUTIVA DE TRABALHO, o que pode ser facilmente constatado pelas fotografias registradas em 10/03/2021 pelo Oficial de Justiça, acostadas aos IDs 55445357 - Pág. 1-2, 55445358 - Pág. 1, 55445360 - Pág. 1-2, 55445361 - Pág. 1, 55445363 - Pág. 1-2, 55445364 - Pág. 1, 55445365 - Pág. 1, 55445366 - Pág. 1-2, 55445367 - Pág. 1, 55445368 - Pág. 1, 55445369 - Pág. 1, 55445370 - Pág. 1-2, 55445371 - Pág. 1, 55445372 - Pág. 1-3, 55445373 - Pág. 1-2, 55445374 - Pág. 1, 55445375 - Pág. 1. Inclusive, no momento da citação dos requeridos, ora reclamantes, em que foram encontradas apenas 5 (cinco) pessoas, informaram ao Oficial de Justiça que estavam cavando poço, invadindo o local, aplicando veneno, que estavam se instalando no imóvel, conforme certidão acostada ao ID 55442252 - Pág. 1. Logo, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses ali previstas na ADPF, pois não se discute direito fundamental à moradia. Portanto, Senhora Relatora, as medidas atípicas adotadas o foram como alternativa última ao uso da força policial para a desocupação da área. 



    Por fim, informo a Vossa Excelência que o processo está concluso para sentença, pois devidamente instruído, inclusive com testemunhas que afirmaram na audiência de instrução que os requeridos, ora reclamantes, possuem imóveis em outros lugares, inclusive com criação de gado em outros lugares, como afirmado no depoimento da testemunha Cleusson Barros Pontes; testemunha que afirmou que não presenciou pessoas morando no local, como dito pela testemunha Maria de Lurdes Rodrigues dos Santo. Além disso, os mesmos advogados dos reclamantes já propuseram outras Reclamações, de n. 47.925 e 53.372 Rondônia, em casos análogos ao presente processo, em que foram negado seguimento” (doc. 34). 



    19. Em 29.8.2023, pela Petição/STF n. 93.354/2023, Adailton Franco de Araújo e outros apresentam manifestação. Esclarecem que “a diligência de constatação (...) foi requerida pelo juízo a quo para avaliação da possível existência de conflito fundiário. Ademais, a fim de demonstrar de forma mais objetiva, foi elaborado relatório pela associação dos lotes com o nome dos seus efetivos ocupantes que anexamos” (fl. 5, doc. 36).



    Argumentam que “o próprio juízo no momento da audiência de instrução e julgamento ficou em dúvida acerca da abrangência da área em questão, é óbvio que facilmente nas visitas anteriores dos oficiais de justiça, pode ter o